Tribunal: TJES
Processo: 0031811-24.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031811-24.2011.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADMILSON ANTUNES SANTANA
APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL SUPERVENIENTE. REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido em ação ordinária de cobrança, condenando o réu ao pagamento de R$ 32.103,50, decorrente de inadimplemento em contrato de cartão de crédito.

2)
O apelante alega a existência de fato extintivo do direito autoral devido à celebração de acordo extrajudicial de reestruturação da dívida durante o trâmite processual, com o devido cumprimento das parcelas pactuadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir se a celebração e o regular cumprimento de acordo extrajudicial de reestruturação de dívida, firmado no curso do processo, operam como fato extintivo da pretensão de cobrança do valor originário, sob a ótica da boa-fé objetiva e da proibição de comportamento contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
As provas documentais constantes nos autos demonstram que as partes celebraram o "Instrumento Particular de Confissão e Reestruturação de Dívidas" (Contrato nº 183836180) durante a tramitação da lide.

5)
O extrato de pagamentos emitido pela gestora de ativos do apelado atesta a liquidação de 54 das 72 parcelas previstas, evidenciando o cumprimento rigoroso da obrigação renegociada pelo devedor.

6)
A transação, como método de autocomposição, obriga as partes ao seu cumprimento e produz efeitos imediatos, conforme estabelece o art. 840 do Código Civil.

7)
A manutenção da pretensão de cobrança do valor integral e histórico, após a aceitação de renegociação extrajudicial e o recebimento das parcelas, configura violação ao princípio do
venire contra factum proprium
(proibição de comportamento contraditório), previsto no art. 5º do CPC.

8)
A transação celebrada opera como fato extintivo do direito na forma em que postulado inicialmente, tornando a pretensão autoral descolada da realidade fática e jurídica provada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A celebração de acordo extrajudicial de reestruturação de dívida no curso do processo, acompanhada do seu regular cumprimento, constitui fato extintivo do direito autoral quanto à cobrança do débito originário.

2. Viola o princípio da boa-fé objetiva e a proibição de comportamento contraditório o credor que, após firmar transação e receber as parcelas ajustadas, mantém a busca por título executivo fundado em dívida anterior à renegociação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 840; Código de Processo Civil, art. 5º.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O presente caso envolve ação ordinária de cobrança, por meio da qual pretende o autor apelado o recebimento de valores decorrentes de inadimplência em contrato de cartão de crédito.

Julgada procedente a pretensão, sob o fundamento de que a relação jurídica restou provada e os encargos moratórios e remuneratórios aplicados pela instituição financeira guardam conformidade com os precedentes dos Tribunais Superiores.

No apelo, cinge-se a controvérsia a aferir a subsistência do direito de crédito do apelado nos moldes em que fora postulado na inicial de 2011, confrontando-o com o fato superveniente noticiado pelo recorrente: a celebração e o cumprimento de um acordo de reestruturação de dívida firmado no ano de 2018.

Tendo como ponto de partida a análise documental exaustiva destes autos, verifica-se que o provimento do recurso é medida imperativa.

Segundo se depreende das provas coligidas, especificamente às
fls. 1
59
/
164
, as partes entabularam, durante o curso do processo, o
"Instrumento Particular de Confissão e Reestruturação de Dívidas - Sem Novação" (Contrato nº 183836180)
,
no qual fora
renegociado o saldo devedor para pagamento em 72 parcelas mensais.

Para o deslinde da controvérsia, é fundamental observar o comportamento processual das partes à luz da boa-fé objetiva.

O apelante colacionou o
extrato de pagamentos
(ID 17629539)
, emitido pela própria gestora de ativos do apelado (Itapeva/Recovery), o qual atesta que as parcelas de
01 a 54
estão com o status "
Liquidado
".

Mais do que isso, o recorrente trouxe o comprovante de pagamento da
parcela 54/72
, quitada em
23/05/2023
, demonstrando que a obrigação está sendo cumprida rigorosamente em dia.

No cenário delineado, é forçoso reconhecer que a transação, como método de autocomposição, produziu efeitos imediatos, obrigando as partes ao cumprimento (art. 840 do Código Civil).

Sob essa perspectiva, verifica-se que o apelado incorreu em flagrante violação ao princípio do
venire contra factum proprium
(proibição de comportamento contraditório), previsto no art. 5º do CPC, pois, ao aceitar a renegociação extrajudicial e receber mensalmente as parcelas do acordo, o credor criou no devedor a legítima expectativa de que a lide originária fora substituída pelos novos termos pactuados.

A transação celebrada, mesmo que denominada "sem novação", opera como fato extintivo do direito na forma em que foi postulado inicialmente.

Portanto, a procedência da pretensão autoral exsurge descolada da realidade fática provada nos autos, devendo a ação ser julgada improcedente em razão do adimplemento regular da obrigação renegociada, o que fulmina a pretensão de cobrança do valor originário.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou provimento
para julgar improcedente a pretensão autoral.

Inverto os ônus da sucumbência, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já computada a majoração em sede recursal (§2º do art. 85 do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)